Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-95.2025.8.11.0019
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000244-95.2025.8.11.0019
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PEDRO GABRIEL OLIVEIRA DA MOTA - CPF: 061.436.141-99 (RECORRIDO), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), ALEX AUGUSTO GRACA SCHMIDEL - CPF: 056.015.711-80 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), JOILSON DE AMORIN LINO - CPF: 010.569.621-86 (TESTEMUNHA), GERICON AMORIM SILVA - CPF: 411.469.328-98 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INGRESSO DOMICILIAR PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. BUSCA DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESVIO DE FINALIDADE. “
FISHING EXPEDITION
”. PROVA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor do recorrido, pela suposta prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003, por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ação policial realizada no cumprimento de mandado de prisão autoriza a realização de busca domiciliar ampla; e (ii) se a apreensão de arma de fogo em local oculto configura encontro fortuito de provas apto a justificar o recebimento da denúncia.

III. Razões de decidir

3. O ingresso domiciliar para cumprimento de mandado de prisão é legítimo e não viola a inviolabilidade do domicílio, quando amparado em ordem judicial válida.

4. Tal ingresso autoriza apenas a captura do indivíduo, não permitindo a realização de buscas indiscriminadas no interior da residência sem autorização judicial específica.

5. A localização de arma de fogo em compartimento oculto, atrás de guarda-roupa, evidencia a realização de busca direcionada, que extrapola os limites da diligência.

6. A situação não configura encontro fortuito de provas, mas caracteriza desvio de finalidade e prática de “
fishing expedition
”, ensejando a ilicitude da prova obtida.

7. Ausente prova válida da materialidade delitiva, não há justa causa para o exercício da ação penal, impondo-se a rejeição da denúncia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O cumprimento de mandado de prisão autoriza o ingresso domiciliar apenas para a captura do investigado, não legitimando a realização de buscas indiscriminadas no interior da residência. 2. A apreensão de objeto ilícito em compartimento oculto, mediante busca direcionada, não configura encontro fortuito de provas, caracterizando desvio de finalidade. 3. A ilicitude da prova obtida por meio de busca domiciliar irregular afasta a justa causa para a ação penal e impõe a rejeição da denúncia.”

­­­­­­­­­­­­­­­________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 395, III; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 663.055/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/3/2022, DJe 31/3/2022.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: PEDRO GABRIEL OLIVEIRA DA MOTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT nos autos da ação penal n. 1000244-95.2025.8.11.0019, que
rejeitou a denúncia
oferecida em desfavor do recorrido
PEDRO GABRIEL OLIVEIRA DA MOTA
pela suposta prática do crime tipificado no art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), com fundamento na
falta da justa causa
para o exercício da ação penal (art. 395, III, do Código de Processo Penal).

Nas razões recursais vistas no ID 214195952, o Órgão Ministerial postula a reforma da decisão que rejeitou a denúncia, ao argumento da validade da ação policial que precedeu a abordagem do ora recorrido, subsistindo, pois, prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, aptos ao
recebimento da denúncia
.

Contrarrazões são vistas no ID 214421392, por meio das quais a defesa técnica rebate a tese ministerial e requer o desprovimento do recurso.

O d. Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos em sede de juízo de retratação, conforme decisão de ID 216410641.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso
, a fim de que a peça acusatória seja recebida, consoante se extrai do parecer acostado ao ID 222032666.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo Ministério Público Estadual.

Verte da denúncia que no dia 01/04/2025, por volta das 06h30min, em residência particular, no município de Porto dos Gaúchos/MT, o denunciado
PEDRO GABRIEL OLIVEIRA DA MOTA
possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo espingarda, calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa ministerial, durante o cumprimento de mandado de prisão expedido nos Autos no 1000260-18.2025.8.11.0094, oriundo da Comarca de Tabaporã/MT, os policiais civis se dirigiram à residência do denunciado, ocasião em que apreenderam a referida arma de fogo, localizada atrás do guarda-roupa do quarto onde o recorrido se encontrava.

Na ocasião, o increpado admitiu ser proprietário do armamento apreendido, não possuindo registro ou qualquer documentação que autorizasse sua posse.

Por esse fato, o
recorrido f
oi denunciado

como incurso no
art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
.

No entanto, o d. magistrado de primeiro grau
rejeitou a denúncia por falta de justa causa para o exercício da ação penal
, com fulcro no art. 395, III, do CPP,
diante do que exsurge irresignado o órgão ministerial.

O
parquet
postula em suas razões recursais a reforma da decisão, a fim de que seja
recebida a denúncia em desfavor do recorrido
PEDRO GABRIEL OLIVEIRA DA MOTA
, sustentando, em suma, que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Alega que a ação policial foi válida, de modo que se equivocou o d. magistrado singular ao fundamentar na decisão combatida na tese de “
fishing expedition
” (pescaria probatória) e desvio de finalidade da busca domiciliar durante o cumprimento de mandado de prisão do recorrido e, por conseguinte, entendeu pela ilicitude das provas obtidas em decorrência disso.

Com a detida análise dos autos, observo que a
pretensão ministerial não merece amparo
.

O ponto crucial do presente recurso cinge-se a legalidade ou não da ação policial, uma vez que o d. Juízo
a quo
considerou ilícita a apreensão da arma de fogo, já que realizada por meio de desvio de finalidade no cumprimento do mandado de prisão do recorrido
PEDRO
.

Em decorrência disso, o MM. Magistrado singular entendeu que as provas obtidas foram ilícitas e, portanto, não ficou comprovada a materialidade do delito, dando ensejo à rejeição da peça acusatória (ID 333326872).

Oportuno transcrever os seguintes trechos da decisão combatida,
in verbis
:

“(...) No caso em tela, a entrada dos policiais na residência do acusado foi amparada em mandado de prisão. Contudo, tal mandado não confere aos agentes estatais autorização para realizar buscas no interior do domicílio, muito menos para apreender objetos que não guardam relação com o crime que ensejou a expedição da ordem de prisão.

Chama atenção que a arma apreendida foi encontrada atrás do guarda-roupas do quarto onde o denunciado se encontrava e não ostensivamente localizada ao alcance dos olhos dos Policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão, o que só robora a tese de "fishing expedition" (pescaria probatória) e desvio de finalidade.

(...) No caso em análise, conforme se depreende do termo de depoimento dos Policiais Civis Joilson de Amorin Lino e Géricon Amorim Silva (Id. 189321445, págs. 8/10), após a prisão do acusado, os agentes realizaram busca no quarto onde ele se encontrava, localizando a arma de fogo atrás do guarda-roupa, inexistindo qualquer menção a eventual justificativa legal para tal procedimento ocorresse.

Aliás, pelos depoimentos dos referidos policiais, sequer existe enredo sobre a busca realizada, apenas afirmação de que “localizou escondido atrás do guarda roupa do quarto onde o mesmo se encontrava uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre .32, com série no ERECP” – sic.

Trata-se, portanto, como adiantado pela defesa, de evidente desvio de finalidade no cumprimento do mandado de prisão, configurando o que a jurisprudência denomina "fishing expedition" (pescaria probatória), prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

(...) Assim, reconhecida a ilicitude da busca domiciliar realizada, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da prova obtida (arma de fogo apreendida), bem como de todas as provas dela derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, segundo a qual, uma prova ilícita contamina todas as outras provas dela decorrentes.

Consequentemente, sem a prova da materialidade delitiva, não há justa causa para o prosseguimento da ação penal, impondo-se a rejeição da denúncia, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. (...)”.

Analisando detidamente os autos processuais, extrai-se que o ingresso domiciliar que resultou na prisão em flagrante de
PEDRO
não se deu de forma aleatória ou arbitrária, mas sim em contexto operacional específico e bem delineado: dar cumprimento a mandado de prisão preventiva regularmente expedido pela autoridade judiciária competente da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos no 1000260-18.2025.8.11.0094.

O cumprimento de mandado de prisão constitui atividade legítima dos órgãos de segurança pública, no exercício regular de suas atribuições constitucionais e legais, não havendo qualquer ilegalidade ou irregularidade na presença dos agentes estatais no local. A ordem judicial de prisão, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, autorizava e, mais do que isso, determinava aos agentes policiais que procedessem à captura do investigado, conferindo-lhes legitimidade para ingressar na residência onde este se encontrava. Não se trata, portanto, de ingresso arbitrário ou desprovido de fundamento jurídico, mas sim de atuação estatal amparada em ordem judicial específica.

No entanto, o ingresso domiciliar para cumprimento de mandado de prisão autoriza os agentes estatais a adentrarem na residência tão somente com a finalidade específica e delimitada de capturar o indivíduo procurado, não lhes conferindo, todavia, autorização para procederem a vasculhamento amplo e indiscriminado de todos os compartimentos da residência em busca de objetos ilícitos.

In casu
, durante o cumprimento do mandado de prisão, os agentes policiais localizaram no interior da residência, especificamente
atrás do guarda-roupas do quarto onde se encontrava o investigado
, uma arma de fogo tipo espingarda, calibre 32, sem registro ou autorização legal para sua posse.

Nesse sentido, entendo que o ingresso dos agentes policiais na residência do recorrido, motivado pelo cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido,
não configurou violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, tratando-se de hipótese de intervenção estatal legítima
, amparada em ordem judicial e destinada a dar efetividade à persecução penal.

Todavia, a análise detida das circunstâncias fáticas que envolveram a descoberta da arma de fogo revela elementos que
impedem a caracterização do encontro fortuito de provas ou serendipidade
(também denominada
“serendipity”
)
. Segundo consta dos autos, a arma de fogo foi localizada atrás do guarda-roupa situado no quarto onde o recorrido se encontrava. A localização do objeto em compartimento oculto, não visível à percepção natural e espontânea, evidencia que os agentes policiais procederam a vasculhamento que extrapolou a mera execução do mandado de prisão.

Logo, evidente que,
in casu
, não houve mero encontro fortuito de provas, mas, sim, verdadeira
pescaria probatória
(
“
fishing expedition
”)
, com o desvio de finalidade da diligência empreendida, tornando ilícitos os vestígios materiais colhidos que revelam o envolvimento do apelado com o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por ausência de justa causa para a medida invasiva realizada.

A propósito, acerca do tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 663.055/MT, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, decidiu que “
Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade
”
(HC n. 663.055/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022). Destaquei.

A descoberta de objetos ilícitos em compartimentos fechados ou ocultos, que demandem busca direcionada, não se caracteriza como encontro fortuito, configurando extrapolação dos limites da diligência originária.

No caso concreto, embora o ingresso domiciliar tenha sido legítimo, justificado pelo mandado de prisão regularmente expedido, a descoberta da arma de fogo não se caracterizou como encontro fortuito, porquanto o objeto estava oculto atrás de guarda-roupa, local que demandou busca direcionada e intencional. Os agentes policiais, ao vasculharem compartimento oculto da residência, extrapolaram os limites da diligência de prisão, realizando verdadeira busca domiciliar sem autorização judicial específica.

Nesse diapasão, considerando que o ingresso domiciliar foi legítimo, mas que a descoberta da arma de fogo não se caracterizou como encontro fortuito de provas, em razão da localização do objeto em compartimento oculto que demandou busca direcionada,
forçoso reconhecer a ilicitude da prova obtida e, por consequência, a ausência de justa causa para o exercício da ação penal
, com fulcro no art. 395, III, do CPP
.

Destarte, impõe-se a
manutenção da decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo-se, pois, incólume a r. decisão recorrida, que rejeitou a
denúncia
ofertada em desfavor de
PEDRO GABRIEL OLIVEIRA DA MOTA
nos autos da ação penal n.
autos da ação penal n.
1000244-95.2025.8.11.0019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026